Tribunal: TJPA
Processo: 0807092-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6077 - FUNDEB/FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807092-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE BLOQUEIO DE VALORES DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDEF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. VERBA FEDERAL INCORPORADA AO ENTE MUNICIPAL. PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE BLOQUEIO. SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, tendo em mira a competência para apreciar demanda referente a verbas recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual.

Não se mostra razoável a manutenção do bloqueio de verba pública oriunda de recursos do FUNDEB, diante da ponderação de decisões da Suprema Corte e o pedido alicerçado no presente recurso, evidenciando que o bloqueio dos valores relacionados ao precatório n.º 0181816-05.2017.4.01.9198, repercute em prejuízo para adoção de políticas públicas no Município de Santana do Araguaia.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 9 de novembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos de Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente (nº. 0005247-15.2018.8.14.0050), proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

A agravante questiona decisão de deferimento de tutela cautelar antecedente que determinou o bloqueio de 100% dos valores relativos ao Precatório do extinto FUNDEF.

Suscita preliminar de incompetência da justiça Estadual para análise do pedido envolvendo verba federal para fins de aplicação na educação básica, fiscalizada pelo TCU – Tribunal de Contas da União.

Assim, entende que a relação jurídica discutida nos autos interessa diretamente a UNIÃO e ao Ministério Público Federal, cuja competência para julgamento, será da Justiça Federal.

No mérito, alude a impossibilidade de concessão de tutela em decorrência de necessidade de observância a ordem cronológica de apresentação de precatórios, motivo pelo qual pontua que o bloqueio de verbas públicas com a finalidade de se garantir ou de fazer cumprir determinação judicial no início da lide constitui-se ilegal e, além disso, indica óbice a concessão de tutela contra Fazenda Pública, nos termos da Lei 8.437/92, os arts. 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, o art. 7º, §§2º e 5º da Lei 12.016/2009 e o art. 29-B da Lei 8.036/90.

Salienta, também, que a respeito de pedidos que envolvam verbas oriundas do FUNDEB, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento no sentido de ser inviável a concessão de liminares, indicando julgados de suspensão de liminar.

Acrescenta que a decisão de 1.º grau afronta a acórdão do TCU – Tribunal de Contas da União, processo n.º TC 005.506/2017-4 que estabeleceu diversos tópicos, dentre eles, a vinculação os valores recebidos pelos Municípios, através de precatórios a gastos exclusivos na educação.

Faz indicação do Acórdão n.º 2.866/2018 – TCU – Plenário, no qual estabeleceu a impossibilidade de subvinculação para pagamento de rateios, abonos, passivos trabalhistas ou previdenciários, remuneração ordinárias ou de outras denominações de mesma natureza.

Argumenta a inexistência de créditos em favor dos representados pelo agravado, sob enfoque de que já foram pagos em época própria, anexando documentação a respeito.

Salienta que a decisão do Juízo tornou indisponível e bloqueou 100% dos recursos depositados na conta específica destinada para os recursos do precatório, o que atenta contra o pedido inicial que seria de restrição quanto a 60%, pelo que a medida é ultra petita.

Por tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida no processo de origem, liberando o bloqueio das verbas inerentes ao precatório de n.º 0181816-05.2017.4.01.9198; seja apreciada a exceção de incompetência do juízo, acima levantada, para o fim de acolhê-la e remeter os autos do processo cautelar e ação principal vinculada ao Precatório do Fundef para a Justiça Federal, declarando a nulidade de todos os atos decisórios do Juízo de Primeiro Grau, em especial a decisão que determinou o bloqueio dos valores.

E, por fim, não sendo acatada a exceção de incompetência, requer o provimento do recurso, no sentido de cassar em definitivo a tutela de urgência deferida, liberando analisado os valores de qualquer bloqueio, permitindo assim que o Município de Santana do Araguaia/PA possa dispor livremente das verbas oriundas do precatório do FUNDEF, aplicando-as sob a rubrica da Educação Básica, conforme recomendações dos Tribunais de Contas – TCM-PA e TCU e fundamentação supra.

Em decisão interlocutória deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2123220).

O agravado SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PARÁ interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo (ID 2230544).

Assevera que a correta análise do pedido de incompetência do Juízo, pelo que entende que deve ser mantida a competência.

Pontua a existência de fatos novos apresentados na ação principal que são filmagens de uma reunião em que o Prefeito afirma que o percentual 60% (sessenta por cento) do valor disponibilizado pelo precatório de n.º 0181816.05.2017.401.9198, referente ao FUNDEF/FUNDEB não será repassado aos professores da cidade.

Nessas condições, salienta que diante do fundado receio que seria dado descaminho ao fundo em comento, pugna pela reforma da decisão de efeito suspensivo.

Ressalta que o
fumus boni iuris
está na Lei n.º 9.424/1996 que é categórica em afirmar que o recurso do FUNDEF deveria ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério.

Assertoa que o
periculum in mora
resta evidenciado porque o valor debatido já se encontra à disposição do agravado, havendo receio fundado de ineficácia do provimento final.

Afiança que o valor que se pretende bloquear não faz parte do orçamento público do Município e, por esta razão, a tutela jurisdicional deferida pelo Juízo não causa prejuízo ao agravado.

A respeito do julgado do Tribunal de Contas da União que “afastou a subvinculação de 60%, previsto no art. 22 da Lei n.º 11.794/2007” utilizado para fundamentar a decisão agravada, repercute em violação preceitos fundamentais da Constituição e indica SL 977 pendente de julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal.

No que tange ao percentual bloqueado na decisão de 1.º grau, entende que o valor total bloqueado não está inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Santana do Araguaia – Pará, não havendo prejuízo ao agravado, pelo que entende que correto o bloqueio de 100% efetivado pelo Magistrado, pugnando pela manutenção.

Refere decisão da 1.ª Turma de Direito Pública em caso semelhante.

Assim, requer a retratação da medida impugnada e, caso não seja esse o entendimento, pede o julgamento colegiado para reformar a decisão com o provimento do recurso.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 2230615) requerendo, em suma, a negativa de provimento do agravo de instrumento para manter a decisão de 1.º grau.

Em despacho, determinei a intimação do agravado para contrarrazões ao agravo interno (ID 2283278).

O Município de Santana do Araguaia apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 2486059).

Reforça competência da Justiça Federal para dirimir a questão alusiva ao FUNDEF.

Sobre a impugnação ao fundamento quanto à inobservância cronológica de apresentação de precatórios, o Município alega que novamente o recorrente lança tema não utilizado no deferimento do efeito suspensivo.

Indica que o art. 100 da Constituição Federal garante os pagamentos realizados oela administração pública serão feitos na ordem cronológica de apresentação de precatórios, sendo vedado o bloqueio antecipado de dinheiro para assegurar pagamento de eventual condenação.

Assevera que a fumaça do bom direito e perigo da demora, não estão acompanhando o Sindicato Agravante, visto que todas as suas argumentações jurídicas não encontram respaldo na lei, na jurisprudência dos tribunais estaduais, superiores e de contas, mas pelo contrário, a forma do bom direito e o perigo da demora estão devidamente delineados e comprovados nas razões do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo município de Santana do Araguaia-PA., razão porque do efeito suspensivo concedido pelo Eminente Relator.

A respeito do julgado do Tribunal de Contas, entende que deve ser reconhecida a ausência de subvinculação dos recursos do Precatório do FUNDEF para aplicação na remuneração de profissionais do ensino básico em efetivo exercício, afastando quaisquer pretensões de reformada decisão monocrática. A posição do TCU é o entendimento da Doutrina majoritária, dos demais Tribunais de Contas (dos Estados e dos Municípios) pelo Brasil todo, bem como pelo próprio Ministério Público Federal e Estadual que, inclusive, em conjunto, emitiram nota e recomendações nesse sentido, conforme documentos juntados aos autos

Sobre a Súmula n.º 347 do STF a argumentação não encontra respaldo jurídico algum, na medida em que o STF, no MS 31.439MC, Rel. Min. Marco Aurélio, dec. monocrática, j. 19-7-2012, DJE 154 de 7-8-2012, ocasião em que consignou que descabe a atuação precária e efêmera de tentativa de afastamento do que já assentado pelo TCU, prevalecendo, até aqui, porque não revogado, o Verbete 347 da Súmula do Supremo.

No que se refere ao percentual bloqueado, evidencia que não há qualquer fundamento fático ou jurídico para que haja o bloqueio de 100% da verba, visto ser expresso na Petição Inicial da ação cautelar antecedente a existência de suposto direito aos 60%.

Sobre os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pontua que em que pese exista decisão negando a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento que trate de matéria similar, é notório que o presente tema está começando a alçar os Tribunais Estaduais e Federais há pouco tempo, não havendo, portanto, jurisprudência firmada e consolidada.

Assim, pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o deslinde da causa; a manutenção da decisão agravada; reconheçam a indisponibilidade ou bloqueio antecipado de verba para pagamento de futura e eventual sentença e, ao final, a negativa de provimento ao agravo interno.

A Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima apresentou parecer (ID 2598864) aduzindo sobre a preliminar de incompetência da Justiça Estadual que, ainda que se trate de precatório expedido no âmbito da Justiça Federal, compreende-se que com o recebimento da verba pretendida, pelo município, esta passou a incorporar patrimônio municipal, surgindo assim, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tendo em vista que a verba concedida possui a finalidade de arcar com os gastos educacionais da municipalidade, pelo que rejeita a preliminar.

No mérito, alude que consoante disposição expressa da legislação pertinente, as verbas do FUNDEF (atual FUNDEB) destinam-se exclusivamente para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, o que leva a concluir que não seria admissível a utilização de recursos de tal natureza para outra destinação sem que isso constitua desvio de finalidade.

Dessa maneira, a Procuradora de Justiça entende que há plausibilidade jurídica na pretensão invocada pelo Sindicato, uma vez que visa resguardar o percentual de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo em questão visando sua destinação ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Ressalta que a decisão proferida pelo Juízo a quo visa apenas resguardar os valores referentes ao fundo, ante os indícios de desvio de finalidade, pelo que entende necessário o bloqueio de tais valores, que deverá corresponder a apenas 60% do valor dos precatórios, conforme requereu o agravado em exordial, devendo ser reformada a decisão a respeito do quantum bloqueado, tendo em vista que bloqueou 100% dos fundos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento parcial para que seja reformada a decisão de 1.º grau no que tange ao quantum bloqueado.

O Município de Santana do Araguaia apresentou petição revolvendo a matéria discutida no agravo de instrumento, juntado decisões. (ID 2631774).

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PARÁ reiterando pedido recursal (ID 3130517).

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, consigno que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PARÁ interpôs agravo interno (ID 2230544) em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, observa-se que no que tange a alegação de incompetência do Juízo para análise do pedido envolvendo verba federal para fins de aplicação na educação básica, restou consignado que a demanda envolvendo o Município de Santana do Araguaia e a União tramitou perante a Justiça Federal e, após encerrada a fase de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença, os valores foram disponibilizados para o ente público réu sob o regime dos precatórios.

Presente essa moldura, resta insubsistente a preliminar de incompetência do Juízo alegada pelo agravante, pelo que ratifico sua rejeição.

Nesse sentido, a Súmula n.º 209 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’’
.

Na mesma direção, cito julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PRECATÓRIO JUDICIAL EXPEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DOS VALORES. UNIÃO. INTERESSE. INEXISTÊNCIA.

1. Autos originários que contemplam demanda entre sindicato representante de profissionais da área de educação e município, pertinente à aplicação dos valores relativos a precatório, expedido no âmbito federal, referente à complementação do FUNDEF reconhecida em sentença judicial.

2. Embora o direito do município demandado à complementação dos valores relativos ao FUNDEF tenha sido reconhecido no âmbito da Justiça Federal, inexiste nos autos pedido formulado em desfavor da União, não havendo, no polo passivo da demanda, quaisquer dos entes elencados no art. 109 da CF/1988, sendo certo que a causa de pedir constante do feito originário não tem o condão de acarretar necessariamente o interesse jurídico do ente federal.

3. Nos termos da Súmula 150 do STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".

4. Conflito conhecido, com a declaração da competência do Juízo Estadual, suscitante.

(CC 149.952/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 26/04/2017)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA. VERBAS FEDERAIS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 209/STJ. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. SANÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de São Pedro do Piauí, ora recorrido, contra o ora recorrente, objetivando a sua condenação, pois deixou de prestar contas, quando Prefeito Municipal, do valor total de convênio firmado com a Fundação Municipal de Saúde - Funasa (Convênio n° 1446/2002), correspondente à quantia de R$ 26.369,73 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a competência para apreciar demanda referente a verbas recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual, conforme se constata no enunciado sumular 209/STJ: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal
." 3. O Tribunal a quo foi categórico ao afirmar a existência do elemento subjetivo. Vejamos: "No presente caso, revela-se a presença do elemento subjetivo na conduta do apelante, notadamente o dolo genérico, suficiente para a caracterização da improbidade descrita no art. 11, VI, da Lei n° 8429/1992" (fl. 174, grifo acrescentado).

4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

5. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que, como regra geral, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstada nesta instância especial. Nesse sentido: AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.5.2014; REsp 1.252.917/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp 403.839/MG, Rel.

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; REsp 1.203.149/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma DJe 7.2.2014; e REsp 1.326.762/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1458216/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

No que tange ao questionamento de inobservância a ordem cronológica de apresentação de precatórios, verifico que a tutela deferida pautou-se em na alteração fática diante de provas que teriam aparentemente implicado em gastos da administração pública em fim diverso do determinado em lei.

Nessa perspectiva, o art. 22 da Lei n.º 11.494/2007 que dispõe sobre Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as verbas desse fundo se destinam a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, não sendo plausível a utilização do referido recurso para outra destinação sem que isso constitua desvio de finalidade.

Na decisão agravada, restou consignado pelo magistrado a existência de prova, consubstanciada em
pen drive
com áudios e vídeos em que é afirmado que os valores recebidos serão empregados em questões distintas da educação, repercutindo, pelo menos nessa fase processual, em desvio de finalidade por descumprimento de preceito legal.

É curial assinalar que o bloqueio deferido pelo magistrado decorreu de medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente do autor, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial que não foi cumprida no prazo estabelecido, conforme preceitua os artigos 497 e 498, do CPC.

“
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a

tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

De outra banda, o agravante colacionou recente julgado do Tribunal de Constas da União afastando a subvinculação de 60%, prevista no art. 22 da Lei n.º 11.794/2007, como abono a tese de que não podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação, conforme descrição:

“REPRESENTAÇAO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENETES DE PRECATÓRIOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUNTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 22, CAPUT, DA LEI 11.494/2007. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA OBSTANDO A UTILIZAÇÃO DE TAIS RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A QUALQUER TÍTULO. OITIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO. RECOMENDAÇÕES.

1. Os recursos recebidos a título de complementação da União no Fundef, reconhecidos judicialmente, além de não estarem submetidos à subvinculação de 60% prevista no artigo 22, da Lei 11.494/2007, não podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação.

2. Os entes federados beneficiários devem, previamente à utilização dos valores, elaborar plano de aplicação dos recursos compatível com a presente deliberação, o Plano Nacional de Educação, os objetivos básicos das instituições educacionais e os respectivos planos estaduais e municipais de educação, dando-lhe ampla divulgação.”

Nesse sentido, entendo que deve ser ponderada, também, a existência de decisões em tramitação no Supremo Tribunal Federal sobre a temática debatida nesses autos, evidenciando controvérsia na discussão sobre verbas federais de natureza vinculada, em especial referentes ao FUNDEB, conforme disposição constante do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal de 1988, conforme se dessume de recentes julgados:

O SINTEPP manejou mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal contra o Acórdão nº 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, tendo sido indeferida a liminar pleiteada e, posteriormente, houve a desistência do sindicato impetrante, sendo colacionada a ementa que encimou o indeferimento da liminar:

DIREITO DMINISTRATIVO. MANDADODESEGURANÇA. ATO DO TCU.SUBVINCULAÇÃOPARAREMUNERAÇÃODEPROFISSIONAISDOMAGISTÉRIO.RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
1. Em sede de cognição sumária, os argumentos apresentados para afastar a subvinculação do art. 22 da Lei nº11.494/2007 são relevantes e possuem ampla razoabilidade, o que faz com que não esteja presente, neste momento processual, a probabilidade de existência do direito invocado pelo impetrante. 2. Não há demonstração concreta de que os recursos iriam ser utilizados imediatamente para outras despesas. 3. Medida liminar indeferida.

(MS 35675 MC / DF - DISTRITO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Decisão: 15/05/2018)

Em Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória 282, o Município de Itabela requereu a suspensão da decisão de bloqueio de 60% (sessenta por cento) de crédito recebido pelo requerente, a título de diferenças do FUNDEF no bojo do Precatório n.º 0117747-95.2016.4.01.919, tendo sido deferida a liminar pelo Ministro Dias Tóffli ao fundamento:

“É nesse sentido que se constata, no presente caso, assistir razão jurídica ao município de Itabela, ao pretender suspender ordem de bloqueio que recaiu sobre vultuosa quantia destinada a programas na área da educação, ordem essa que comprometeria diretamente a execução de políticas públicas em prejuízo da população.

No ponto, portanto, é coerente o requerente ao apontar que a decisão impugnada causa grave lesão à economia pública, uma vez que o ente público está impossibilitado de usufruir da importância de R$ 16.516.941,78 (dezesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), retardando ou mesmo inviabilizando políticas públicas no setor educacional, de caráter fundamental para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, a ilustre Ministra Cármen Lúcia decidiu a SL nº 1.050/CE, destacando o caráter vinculado do recurso objeto do bloqueio e, assim, ressaltando o risco à ordem e à economia públicas, sobretudo por gerar óbices à capacidade de gestão do ente municipal, em detrimento de políticas públicas essenciais. Destaco, mais uma vez, o seguinte e relevante trecho daquela decisão:

“(...) tem-se que o bloqueio dos recursos nas contas

atingiu, como salientado pelo Município de Fortaleza, contas cujos recursos têm destinação própria, repercutindo, inclusive, sobre verbas transferidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico – Fundeb, cuja aplicação tem destinação legal, do que se pode inferir o grave risco de lesão à ordem economia e à ordem pública, na perspectiva administrativa, por manietar a capacidade de gestão do ente municipal.

(...)

11. Não parece razoável que, enquanto se aguarda o deslinde da questão de fundo, alusiva à destinação dos recursos oriundos da execução promovida contra a União, possam ficar esses valores bloqueados em contas de titularidade do município, ao invés de serem aplicados na consecução de políticas públicas de interesse da comunidade local. A indisponibilidade desses recursos compromete inequivocadamente a prestação de serviços públicos elementares, a justificar o presente pedido de suspensão de liminar” (DJe 7/10/16).

Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF, em acórdão da minha lavra assim ementado:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que

determinou o bloqueio de verbas em conta de município.

Recursos oriundos de complementação devida pela União

referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas . Agravo regimental não provido.

1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão

transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de

complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.

2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa.

3. Agravo regimental não provido” (DJe de 14/5/2020,

transitado em julgado em 25/5/2020).

Mantive esse mesmo entendimento no julgamento da SL nº 1.113/CE (DJe de 23/3/2020, transitado em julgado em 17/4/2020), no qual destaquei manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, no sentido de afirmar que “o bloqueio de verbas devidas ao Município, para prover eventual e futura cobrança do Sindicato interessado, é medida extrema, que impõe consequências seríssimas ao ente municipal, especialmente no que se refere à boa prestação dos serviços públicos.

O bloqueio pretendido pelo agravante não visa a resguardar o atendimento de qualquer necessidade premente ou inadiável, de sorte que se torna mais prejudicial ao interesse da sociedade a manutenção da medida constritiva do que o livre acesso do Município à integralidade do precatório. Não se pode perder de vista que tais recursos não serão aplicados indiscriminadamente em despesas de ordem diversa pela Municipalidade, porquanto são vinculados às ações e serviços públicos de educação.”

Desse modo, sempre tendo em vista o caráter vinculado da verba em questão, não parece razoável que, enquanto se aguarda o deslinde da questão de fundo, possam ficar esses valores bloqueados, ao invés de serem utilizados pelo Município de Itabela no incremento da educação pública daquela localidade.

Assim, tenho que a indisponibilidade desses recursos compromete inequivocamente a prestação de serviços públicos elementares, a justificar o deferimento do pedido liminar.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000, determinando o imediado levantamento do bloqueio
.

(STP 282 MC / BA. MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Relator(a): Min. DIAS TÓFFOLI. Decisão: 29/06/2020)

E, ainda, temos a tramitação de ADPF n.º 528/DF, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que abarca questionamento do ato Tribunal de Contas da União (TCU) que desobrigou estados e municípios de destinarem percentual mínimo de recursos complementados pela União, para pagamento de profissionais do magistério, cujo processo se encontra com julgamento suspenso.

Nessa tessitura, ponderando decisões lançadas e o pedido alicerçado no presente recurso, entendo que o bloqueio dos valores oriundos do FUNDEB, relacionados ao precatório n.º 0181816-05.2017.4.01.9198, repercute em prejuízo para adoção de políticas públicas no Município de Santana do Araguaia.

É curial assinalar a existência de lesão à economia pública diante da privação de utilização de tal recurso em políticas públicas do setor educacional em visível maltrato à supremacia do interesse público, havendo, desse modo, plausibilidade no direito invocado pelo agravante, não se mostrando viável que se aguarde a definição da controvérsia existente sobre a destinação do fundo com valores bloqueados que podem ser utilizados no Município de Santana do Araguaia em melhoria na educação pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento, para modificar a medida agravada, determinando o levantamento do bloqueio.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/11/2020